Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708734-32.2021.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, ou que, caso acolhidas, podem, em tese, ensejar sua reforma ou cassação, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Tratando-se o endereço dos réus de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, § 4o, CPC/2015. 3. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelas correspondências, e a tomada de providências necessárias para dar conhecimento dos fatos aos réus, afasta-se a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço. 5. Apelo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos da Código de Processo Civil, bem como sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 238, 242, 248, § 4o, 281, 344, todos do CPC, 22 da Lei 6.538/78, 159, 186, 629, 642, 927, 932, inciso III, e 944, todos do Código Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 6o da Portaria 311/1998, do Ministério das Comunicações, com vistas à nulidade dos atos citatórios, devendo ser afastada a revelia dos recorrentes na presente ação, pois não teriam tido a oportunidade de exercerem os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Afirmam que o condomínio, por meio do síndico e prepostos, teria o dever de conservar e guardar com cuidado e diligência a correspondência recebida para assim restituí-la quando o condômino a exigir. Defendem que tendo a correspondência sido extraviada, o condomínio deveria responder pelos prejuízos causados aos recorrentes, por culpa in eligendo, em face das falhas praticadas por seus funcionários. Articulam que deveria ter sido observada a teoria da perda de uma chance, porquanto o dano teria sido certo, real e atual. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Prima facie, cumpre ressaltar que a ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 54121861 e ID 54121872). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/8/2023. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos da CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 238, 242, 248, § 4o, 281, 344, todos do CPC, 22 da Lei 6.538/78, 159, 186, 629, 642, 927, 932, inciso III, e 944, todos do CC. Isso porque restou assentado no acordão vergastado: “mostra-se inconteste o fato de os documentos de citação terem sido entregues no endereço de domicílio dos apelantes. Ou seja, os réus/apelantes não são meros proprietários do imóvel comercial situado no condomínio autor. Em verdade, eles também são proprietários da empresa que funciona no local, a Quattro Pizza Bar, e indicam o endereço para o qual foram enviadas as cartas de citação como sendo seu domicílio profissional, conforme petições e procurações juntadas aos autos (IDs 32216442, 32216446 e 32216448). Ainda, apenas para fins de complementação, dos documentos em ID 32216464 - págs. 7/8 afere-se que o funcionário, Sr. Pedro Rocha, tomou as providências necessárias para dar conhecimento da citação aos réus, ora apelantes, entregando as correspondências à funcionária da pizzaria a eles pertencente, Sra. Edinélia. Logo, por se tratar de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências” (ID 53223354). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros (...) apesar de ter sido recebida por terceiro estranho ao processo, tratando-se de condomínio edilício, é válida a entregado mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil” (AgInt no AREsp 2.138.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 5/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.132.537, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/11/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). O apelo também não deve seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o incisos LV, da CF, uma vez que “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o da Portaria 311/1998, do Ministério das Comunicações, na medida em que a Corte Superior já decidiu que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027